Tribunal: TJMT
Processo: 1021688-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021688-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ROSANE BALKE - CPF: 699.204.941-00 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (TERCEIRO INTERESSADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), CESAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - CPF: 049.160.849-77 (ADVOGADO), PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - CPF: 017.230.789-99 (ADVOGADO), JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 491.050.519-91 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1021688-18.2023.8.11.0000

EMBARGANTE/
AGRAVANTE:
ROSANE BALKE

EMBARGADO/
AGRAVADO:
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por
ROSANE BALKE
, de acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado.

A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e agravante, para que também responda pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios, além do vínculo familiar existente entre eles”.

Diz que o acordão embargado foi omisso quanto aos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, bem assim do artigo 50 do Código Civil, especialmente no que se refere à produção unilateral de provas pela parte agravada, utilizadas como base para o arresto de bens e valores da recorrente.

Afirma que o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, determina que, na execução, deve-se buscar sempre a forma menos gravosa ao devedor para satisfazer o crédito do exequente. A par disso, alega que o acórdão embargado não abordou a possível existência de outras medidas menos invasivas à esfera patrimonial da Agravante que poderiam ser adotadas para garantir o adimplemento da obrigação, sem comprometer excessivamente sua situação econômica e financeira.

Aduz que fez prova da regularidade de suas operações e ausência de qualquer ato ilícito ou fraude, o que afasta, no seu entender, a aplicação de medida tão gravosa.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios para afastar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 207770702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por
ROSANE BALKE
, de acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado.

A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e agravante, para que também responda pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios, além do vínculo familiar existente entre eles”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, notadamente porque o voto expressamente consignou
que c
onforme decidido anteriormente, nesta mesma sessão de julgamento, nos agravos de instrumento nº
1021285-49.2023.8.11.0000
e
1021350-44.2023.8.11.0000
, a decisão agravada bem pondera – a partir de documentos e circunstância fáticas – a existência de fatores indicativos que induzem à ideia de formação de grupo econômico familiar engendrado de modo a blindar um patrimônio considerável, mas levado a efeito – esse parece o propósito – de modo a dificultar que os credores que com eles negociem tenham acesso a bens que possam responder pelas obrigações contraídas pelo devedor Ricardo José Kulevicz. O cenário revelado na r. decisão recorrida traz parâmetro em perspectiva que sugere, de um lado, a existência de bens em nome de familiares de Ricardo José Kulevicz, inclusive com a duvidosa capacidade econômica para adquiri-los, enquanto, de outro lado, tem-se por certo o esforço de credores no sentido de buscar soluções para seus direitos creditícios. Assim, a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto pautada na existência de grupo empresarial familiar, que, segundo consta, possibilita o mecanismo de ocultação dos bens do devedor Ricardo José Kulevicz.
(...)
Tais fatos demonstram a respeito de interesse comum entre as empresas e familiares, com indicação de atuação conjunta em prol dessas finalidades. À vista desse quadro, frustrante na expectativa dos credores, com os documentos apresentados e que emprestam suporte às alegações quanto ao comportamento do devedor, gerador dessa aparente realidade fático-jurídica, que revela, aparentemente, a clássica manobra para “blindagem patrimonial” em fraude aos credores.

É sabido que é possível deferir a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, com a indisponibilização de bens, notadamente quando há aparente formação de grupo econômico familiar entre o devedor e terceiros do seu núcleo familiar. Por se tratar de medidas de urgência e a fim de garantir a efetividade e o resultado útil do processo é possível o arresto cautelar de bens, como bem salientou a r. decisão recorrida.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, exige a probabilidade de tutela do direito pleiteado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, presente o risco ao resultado útil do processo, porquanto há elementos probatórios que sugerem a blindagem patrimonial da pessoa do devedor pelo grupo familiar em questão, ainda que, em análise superficial e não exauriente.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. Pretensão de arresto cautelar de bens de titularidade de sociedades pertencentes a suposto grupo econômico. Admissibilidade. Requisitos do art. 300 do NCPC demonstrados, em especial o risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 21989915320218260000 SP 2198991-53.2021.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 03/06/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO CAUTELAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, COM A DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FORMA ABUSIVA, COM O ESCOPO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL E DE FRUSTRAÇÃO DE CREDORES. EVIDENTE PERIGO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS DOS EXECUTADOS LIVRES DE ÔNUS E A PRÁTICA ANTERIOR DE QUE SE VALERAM, TRANSFERINDO BENS LIVRES A TERCEIROS COMO FORMA DE OCULTAÇÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO”. (TJPR - 16ª C. Cível - 0051575-31.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 25.11.2020)

De saída, ressalta-se que a
alegação da capacidade econômica da embargante, ausência de prática de ilicitude, aplicação do princípio da menor onerosidade/existência de medidas menos invasivas
, bem assim demais questões outras serão apreciadas por ocasião do mérito do incidente, d
epois de observado o amplo contraditório.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de vícios, especialmente porque a prudência recomenda mesmo a manutenção da decisão agravada até a conclusão do presente IDPJ.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024